Tribunal: TJDFT
Processo: 0722027-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

2. Constatada mudança na situação financeira do alimentante para pior, em razão da constituição de nova família e da significativa redução dos seus rendimentos, devem ser reduzidos os alimentos outrora arbitrados.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.